Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração na Apelação Cível n.o 0705605-30.2018.8.07.0018 Embargante: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Embargados: MARIA REGINA FROTA DE NEGREIROS ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação interposta por Maria Regina Frota de Negreiros e por Robério Bandeira de Negreiros objetivando a reforma da r. sentença que, na ação de conhecimento ajuizada pelos ora apelantes em desfavor da Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília, julgou improcedente o pedido formulado para rescindir o contrato entabulado para aquisição de imóvel por processo licitatório. Após o julgamento ao recurso, o qual foi dado provimento para julgar parcialmente procedente o pedido e para decretar a rescisão do contrato de compra e venda à unanimidade (ID no 12744212), a ré/apelada opôs embargos de declaração (ID no 12964577). Os autores/embargados apresentaram contraminuta (ID no 13203337). Os embargos de declaração foram desprovidos pelo acórdão no ID no 14788151. A Terracap peticionou no ID no 15595942 e juntou documentos informando que as partes transacionaram administrativamente, tendo os autores requerido a manutenção do contrato, o que foi autorizado pela Diretoria Colegiada, estipulando-se o pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos compradores. Os autores peticionaram no ID no 15623776 e 15752264, para confirmar o interesse no acordo noticiado pela Terracap, requerendo a homologação da avença com a atribuição de custas à ré, se houver. Assim sendo, verificando-se que o interesse das partes na mencionada transação, aprovada pela Diretoria Colegiada da Terracap (ID no 15595947) após o requerimento administrativo formulado pelos compradores (ID no 15595944) e ratificado por seus patronos (ID no 15623776 e 15752264), com poderes para transigir, conforme se observa pelas procurações juntadas no ID no 11074359 e 11074360, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. P. I. Carmelita Brasil Relatora